Tribunal: STF
Processo: ARE 1536764
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Administrativo e Constitucional. Remessa necessária e apelação em face de sentença (doc. 8197798, assinada em 13 de fevereiro de 2021) que concedeu a segurança pleiteada , para declarar a ilegalidade da cobrança de custeio do benefício de auxílio-creche, mediante desconto de parcela dos vencimentos dos substituídos pela ATENS/UFRN, determinando que a impetrada exclua o referido desconto, bem como para declarar o direito à restituição dos valores descontados, em virtude do ato ilegal ora afastado, devendo-se observar a prescrição quinquenal ; sem condenação em honorários de sucumbência; custas na forma da lei.



    Objetiva a Universidade-apelante, preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, no mérito, manter o desconto, relativamente ao auxílio creche, da cota-participação dos seus servidores. Para tanto, argumenta que que o ato combatido pela parte autora tem origem e decorre de ordem proveniente do Ministério da Economia, que opera o Sistema SIAPE, sem qualquer ingerência (positiva ou negativa) sua; que o Estado pode prever uma contrapartida a ser prestada pelos administrados, como forma de custear o ensino infantil, estando em sintonia com a disposição contida no art. 205, da Constituição , e que, com base nessa permissão, foram editados os Decreto nº 977/1993 e Instrução Normativa nº 12, de 23/12/1993, do então Ministério de Estado Chefe da Secretaria da Administração Federal da Presidência da República, a possibilitarem o desconto da cota do auxílio creche questionado.



    Descabida a alegação de ilegitimidade passiva da apelante, dado que quem realiza o pagamento e o desconto da cota-parte do auxílio-creche atinentes à parte demandante é a Universidade-ré, entidade dotada de personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira.



    No mérito, tem-se que, em processos tais, a jurisprudência deste Tribunal, cuja fundamentação se adota, é no sentido de que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade no Decreto 977/93, que estabeleceu a cobrança da aludida cota-parte referente ao benefício de assistência pré-escolar do servidor. Considerando que o direito à educação é dever conjunto do Estado e da família, a teor do art. 205, da Constituição, e do art. 4º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90).



    Precedentes: PJe AC 0801372-88.2020.4.05.8401, des. Paulo Roberto de Oliveira Lima, assinado em 19 de outubro de 2021; PJe AC 0805219-04.2020.4.05.8400, des. Fernando Braga Damasceno, assinado em 16 de agosto de 2021.



    Apelação e remessa necessária providas. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 84, IV; 205; e 208, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente